Tribunal: STF
Processo: HC 187208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALVARÁ DE SOLTURA SUPERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Em 17.6.2020, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Henrique Quintanilha, advogado, em benefício de Sara Fernandes Giromini, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inquérito n. 4.828, e contra ato do Procurador-Geral da República Antonio Augusto Brandão de Aras.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.6.2020, foi interposto, em 26.6.2020, tempestivamente, o presente agravo regimental.
    3. O agravante alega que a presente impetração não perdeu o objeto e que não é aplicável ao caso a Lei de Segurança Nacional.
    Afirma ser cabível habeas corpus contra decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal e que não juntou cópia do ato coator porque não teve acesso aos autos do inquérito.
    No mais, reiterou as alegações de mérito apresentadas na petição inicial.
    Este o teor dos pedidos e dos requerimentos:
    “a) QUE Vossa Excelência na qualidade de relatora do caso RECONSIDERE a Decisão impugnada, para conceder o salvo-conduto já requerido desde as petições retro no sentido de suspender as medidas cautelares à PACIENTE impostas pela decisão do Min. Relator Alexandre de Moraes no Inquérito 4.828 ora adunada, garantindo-lhe a PLENA E IMEDIATA LIBERDADE DE IR E VIR, conforme garantida na Constituição em seu Art. 5º até que se encerrem as tais aludidas diligências e investigações constantes do referido inquérito, por todas as razões postas ab initio e ora reiteradas neste Agravo Interno;
    b) QUE, em não reconsiderando a Decisão, a Eminente relatora, nos termos em que apregoados no já multicitado RI-STF, receba o presente Recurso e remeta-o ao Presidente da Segunda Turma para inclusão na próxima pauta de julgamento, com a devida urgência, também nos termos regimentais e legais, por se tratar de ação de tramite prioritário, de “habeas corpus”, e uma vez que a PACIENTE ainda se encontra com sua liberdade sob grave risco de nova constricção total e atualmente penando de restrição parcial de sua liberdade ambulatorial;
    c) QUE, Vossas Excelências considerando os sólidos e irrefutáveis argumentos desta peça de Agravo Regimental, conheça-o, para, NO MÉRITO, reconhecer a ilegalidade ou ainda que não considere ilegal, em respeito à própria jurisprudência desta e. Turma e da literalidade da Súmula 606 deste Egrégio Tribunal, RECONHEÇA ao menos o abuso ou mesmo o “excesso” do Ato Coator (decisão colacionada que impõe medidas severas alternativas à prisão da PACIENTE, que já foi presa e corre sério risco de Prisão Preventiva, a teor do Ato impugnado e do Inquérito em curso a sufragá-lo), para fins de GARANTIR a sua plena liberdade pelos fatos até aqui investigados, já tendo a PACIENTE prestado prontamente depoimento à PF assim que conduzida e já cumpridos 10 (dez) dias de “prisão temporária”, sem que nada de novo fosse encontrado ou individualizado em desfavor de sua conduta, como bem assevera o Parecer/pedido da própria PGR, transcrito na Decisão de 24/06/2020 colacionada em anexo, afastando-se do salvo-conduto, por óbvio, a ocorrência de fatos supervenientes não albergados por este Habeas Corpus, que refogeria ao objeto da presente demanda e, assim, deste recurso próprio;
    d) QUE, nos termos das alíneas supra, expeça-se SALVO-CONDUTO em nome da PACIENTE Sara Fernanda Giromini para impedir que seja expedida qualquer novo decreto prisional ou “Prisão Preventiva” por atos seus até aqui praticados ou quaisquer atos relacionados ao INQ 4.828, respeitando-se e garantindo-se a sua livre circulação, bem como da expressão de ideias e opiniões, desde que pacíficas, nos exatos termos da Constituição Federal, suspendendo-se todas as medidas de constricção de sua liberdade até aqui impostas pela Autoridade indicada Coatora e seu Ato Coator, para DAR PROVIMENTO INTEGRAL a este Agravo Regimental por seus próprios termos, em acórdão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Consta do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/noticias/) que a paciente foi colocada em liberdade em 24.6.2020.
    O pedido que consta da petição inicial deste Habeas Corpus era tão somente para se “conceder a ordem, notadamente para REVOGAR A PRISÃO TEMPORÁRIA/PREVENTIVA DA PACIENTE SARA FERNANDA GIROMINI”.
    Pleiteava-se nesta ação, portanto, a soltura da paciente. Com a expedição do alvará de soltura superveniente por determinação do Ministro Alexandre de Moraes não há mais objeto na pretensão deduzida, pois a paciente não está com prisão preventiva ou temporária decretada no presente.
    5. Ademais, o impetrante requereu, subsidiariamente, “alguma medida cautelar alternativa, sejam-lhes impostas aquelas previstas no art. 319 do CPP”, as quais foram determinadas à paciente, como pretendido e exposto, expressamente, na peça inicial da ação.
    Mudança de pedido em agravo regimental não é admissível, porque o que se agrava é decisão que tenha considerado e decidido o pedido formulado.
    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o agravo regimental no habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora